Tribunal: STF
Processo: ARE 1525892
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.02.2025. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CARNEIRO PERPÉTUO. CONTRATO CELEBRADO ANTES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 39.094/2014. TARIFA. ATO JURÍDICO PERFEITO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. Caso Em Exame



    1. Agravo Regimental em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Discussão sobre o pagamento da tarifa de transferência de titularidade de carneiro perpétuo, em razão do contrato de aquisição do jazigo ter sido celebrado anteriormente ao Decreto Municipal n.º 39.094/2014, que instituiu a cobrança. 



    3. O acórdão recorrido considerou que o decreto não poderia retroagir para interferir em relação jurídica já estabelecida, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da Constituição).



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, em especial ante as Súmulas 279 e 280 do STF, que vedam o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    6. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como da interpretação da legislação local (Decreto n.º 3.707/70 e Decreto n.º 39.094/2014), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não provido.